Tribunal: STF
Processo: HC 256449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Carvalho de Montalvão e outros, em favor de Diego Almeida Kos Miranda, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamento da Pet no HC 1.000.770/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    “DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA alega sofrer coação ilegal ante decisão proferida pela Desembargadora relatora do HC n. 0808734- 66.2025.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que ‘normalizou fatos graves, inéditos e recentes denunciados e novas provas trazidas pelos Impetrantes, ignorando imbróglio e aberratio juris da revogação da ordem de prisão domiciliar humanitária de Paciente’ (fl. 1.154). 



    Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de estelionato, falsidade documental, associação criminosa e lavagem de capitais. 



    Posteriormente, o Juízo singular ‘conced[eu] ao acusado a prisão domiciliar, sob alegação de estado de saúde mental grave, conforme laudo psiquiátrico’. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito e, para obter efeito suspensivo, por sua vez, ajuizou cautelar inominada em segunda instância, sendo a liminar deferida, restabelecendo a prisão preventiva do acusado.



    Nesta Corte, a defesa sustenta a ‘ilegalidade ou abuso de poder praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porque em decisão monocrática no Habeas Corpus 0808734-66.2025.8.14.0000 distribuído no Plantão Criminal em 1º de maio de 2025 a Desembargadora Plantonista Eva do Amaral Coelho normalizou fatos graves, inéditos e recentes denunciados e novas provas trazidas pelos Impetrantes, ignorando imbróglio e aberratio juris da revogação da ordem de prisão domiciliar humanitária de Paciente gravemente enfermo e preso na Operação Apate mediante a escatológica distribuição de ‘Ação Cautelar Inominada para Atribuição de Efeito Ativo a Recurso em Sentido Estrito com Pedido de Liminar (Tutela de Urgência Recursal)’ 0807902-33.2025.8.14.0000.



    Salienta, ainda, o seguinte: 



    a) Nulidade absoluta da prisão deferida por Desembargador não prevento na madrugada de Plantão Noturno inexistente nos autos de RESE inexistente porque protocolado em 2ª instância como ‘Habeas Corpus’; 



    b) Não enfrentamento do mérito da revogação da prisão domiciliar humanitária de Oficial de Cartório que não cometeu crime violento mediante conluio é crueldade a servir de interesse de poderosos; 



    c) Suspeitíssima revogação da prisão domiciliar do Paciente na madrugada de 18 de abril de 2025; 



    d) Absoluta nulidade de ato por inexistência de procedimento regular; 



    e) Ausência de urgência da prisão e absoluta incompetência temporal e funcional; 



    f) Burla procedimental e erro de procedimento que beiram ao abuso de autoridade; 



    g) Paciente é único ainda não foi beneficiado com liberdade ou prisão domiciliar; 



    h) As decisões favoráveis em favor dos demais Réus da Operação Apate devem ser estendidas ao ora Paciente, sob pena de os demais Réus serem atingidos pela absurda decisão desfavorável aqui narrada; 



    i) A absurda revogação expedição de Alvará de Soltura Humanitário por Desembargador não prevento e fora de sua escala do Plantão Judiciário Noturno em RESE em 2ª instância.



    A defesa pede, liminarmente, seja ‘reestabelec[ida] a prisão domiciliar que o juiz natural havia concedido’ e, no mérito, sejam ‘declara[dos] nulos desde o início tanto o Recurso em Sentido Estrito (RESE) inexistente porque protocolado diretamente em 2ª instancia em Plantão Judiciário Noturno não previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a expedição de ofício ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para apurar abuso de autoridade da Lei 13869/2019’, bem como a ‘extensão da liberdade ou prisão domiciliar concedida nos autos da Ação Penal Pública 0822899-16.2024.8.14.0401, da 11ª Vara Criminal de Belém-PA, às demais ações penais públicas correlatas 0808422-85.2024.8.14.0401 e 0825444- 59.2024.8.14.0401.” (eDOC 54)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente, com amparo na Súmula 691/STF. 



    Nesta Corte (eDOC. 1), o impetrante reitera as alegações expostas no Superior Tribunal de Justiça.



    Aduz que estão ausentes os requisitos para o restabelecimento da prisão preventiva e que o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária, considerando o seu delicado estado de saúde.



    Enfatiza que “A atuação ilegítima ou fora da escala de plantão ou em plantão noturno inexistente segundo o Regimento Interno do TJPA para manter preso Advogado gravemente enfermo que havia sido colocado em prisão domiciliar pelo Juiz Natural pode ser classificada como abuso de autoridade do artigo 9º da Lei 13869/2019 (‘Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais’).”



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, com o restabelecimento da prisão domiciliar. No mérito, busca sejam declarados nulos, “desde o início todos os processos e procedimentos que investigam fraudes contra o Banco da Amazônia S/A (BASA) e recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), porque de competência da União – Justiça Federal”, ou, subsidiariamente, seja o paciente transferido para sala de Estado Maior do Centro de Monitoramento Eletrônico (CME) de Belém-PA.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus ali impetrado com base na Súmula 691/STF. O impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Ademais, como o mérito do writ originário (HC n. 0025473-12.2025.8.19.0000) ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a análise por esta Corte configuraria dupla supressão de instância.



    De todo modo, não há teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    “[...] embora a defesa, aparentemente, deduza razões inéditas por ocasião da demonstração da causa de pedir, o pedido de restabelecimento da decisão que concedera a prisão domiciliar já foi analisado, no âmbito de pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, nos autos do HC n. 997.370, quando foi indeferido liminarmente o writ nos seguintes termos: 



    [...] 



    Na espécie, constato haver sido respeitada a orientação da jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que a decisão do Desembargador Relator ressaltou a existência de circunstâncias que justificam, ad cautelam, a custódia preventiva do acusado, ao menos até o julgamento do recurso em sentido estrito, sobretudo diante da gravidade da conduta em tese perpetrada. Confira-se: 



    [...] 



    Trata-se de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando a atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito, interposto nos autos do processo nº 0822899- 16.2024.8.14.0401, em desfavor de DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA. 



    O Parquet narra que o réu é acusado da prática de diversos crimes graves, dentre eles estelionato, falsidade documental, associação criminosa e lavagem de capitais, sendo alvo de múltiplas ações penais, conforme apurado pelo GAECO /MPPA, destacando-se desvios superiores a R$ 25 milhões de instituições financeiras e fundos de investimentos. 



    Aduz que, embora a prisão preventiva de Diego Kós Miranda tenha sido anteriormente decretada e mantida, esta foi recentemente revogada, sendo concedida ao acusado a prisão domiciliar, sob alegação de estado de saúde mental grave, conforme laudo psiquiátrico. 



    Contudo, o Ministério Público sustenta que não há nos autos comprovação de debilidade extrema que justifique a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, destacando que o laudo médico atesta que o réu está em bom estado geral, sendo medicado adequadamente no sistema prisional, sem evidência de que o tratamento exigido seja inviável na unidade onde se encontra custodiado. 



    Argumenta, ainda, que o réu dispensava propositalmente os medicamentos fornecidos, demonstrando má-fé, além de ter apresentado documentos falsos à Justiça, inclusive durante a tramitação de habeas corpus. Em suma, alega: (i) Gravidade concreta das condutas atribuídas ao acusado; (ii) Risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal, evidenciado pela fuga anterior e uso de identidade falsa; (iii) Inexistência de provas robustas de que o tratamento médico necessário seja incompatível com o regime prisional; (iv) Tentativa deliberada de fraude processual, com uso de documentos inidôneos e manipulação do sistema de justiça. 



    Desta feita, requer a concessão de medida liminar para atribuir efeito ativo ao recurso em sentido estrito e restabelecer a prisão preventiva de Diego Kós Miranda, a fim de garantir a eficácia da persecução penal e a integridade da ordem pública. 



    Os autos vieram à minha relatoria. 



    Trata-se de pedido liminar em sede de ação cautelar inominada, com o objetivo de conferir efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos autos do processo nº 0822899- 16.2024.8.14.0401, para que seja restabelecida a prisão preventiva de Diego Almeida Kos Miranda, revogada pelo juízo de origem que deferiu-lhe prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. A pretensão ministerial está adequadamente embasada, com demonstração clara do fumus boni iuris e do periculum in mora, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o recorrido figura como acusado em diversas ações penais por crimes graves e complexos, incluindo estelionato, falsificação de documentos públicos e lavagem de capitais, além de ter se evadido do distrito da culpa por mais de 170 dias, tendo sido capturado no Rio de Janeiro, utilizando-se de identidade falsa. Ademais, há nos autos indícios de que o acusado apresentou documentos médicos falsos ao Poder Judiciário, e mesmo após ter sido custodiado, foi constatado que dispensava os medicamentos fornecidos pela administração prisional, comportamento que enfraquece a tese de incapacidade de tratamento no sistema carcerário. 



    O laudo médico apresentado, embora aponte quadro psiquiátrico relevante, não demonstra debilidade extrema, tampouco a inviabilidade do tratamento no ambiente prisional, sendo este realizado com fornecimento de medicação pela administração penitenciária, o que afasta, neste momento processual, a excepcionalidade exigida pelo art. 318, II, do CPP. A revogação da prisão preventiva, portanto, se revela precipitada e desprovida de fundamentos concretos que justifiquem medida tão gravosa à ordem pública, em especial diante da atuação do acusado como líder de organização criminosa especializada em fraudes financeiras, com prejuízos superiores a R$ 25 milhões, e da comprovada tentativa de obstrução da Justiça. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível o deferimento de tutela de urgência para atribuição de efeito ativo a recurso em sentido estrito, quando demonstrada a existência dos pressupostos da prisão preventiva, conforme precedentes citados na própria exordial (HC 372.065/RS, HC 365.399/RS, entre outros). Ante o exposto, defiro o pedido liminar formulado pelo Ministério Público, para o fim de atribuir efeito ativo ao recurso em sentido estrito, restabelecendo a prisão preventiva de Diego Almeida Kos Miranda, a qual deverá ser cumprida imediatamente, expedindo-se, para tanto, o competente mandado de prisão. [...] (fls. 18-22)



    Como visto, o Desembargador relator salientou que ‘o recorrido figura como acusado em diversas ações penais por crimes graves e complexos, incluindo estelionato, falsificação de documentos públicos e lavagem de capitais, além de ter se evadido do distrito da culpa por mais de 170 dias, tendo sido capturado no Rio de Janeiro, utilizando-se de identidade falsa’. 



    Aduziu que ‘há nos autos indícios de que o acusado apresentou documentos médicos falsos ao Poder Judiciário, e mesmo após ter sido custodiado, foi constatado que dispensava os medicamentos fornecidos pela administração prisional, comportamento que enfraquece a tese de incapacidade de tratamento no sistema carcerário’. Afirmou, ainda, que ‘o laudo médico apresentado, embora aponte quadro psiquiátrico relevante, não demonstra debilidade extrema, tampouco a inviabilidade do tratamento no ambiente prisional, sendo este realizado com fornecimento de medicação pela administração penitenciária, o que afasta, neste momento processual, a excepcionalidade exigida pelo art. 318, II, do CPP’. 



    Concluiu, assim, que ‘a revogação da prisão preventiva, portanto, se revela precipitada e desprovida de fundamentos concretos que justifiquem medida tão gravosa à ordem pública, em especial diante da atuação do acusado como líder de organização criminosa especializada em fraudes financeiras, com prejuízos superiores a R$ 25 milhões, e da comprovada tentativa de obstrução da Justiça’.



    As circunstâncias descritas evidenciam, dessa forma, a presença dos requisitos previstos no arts. 312 do CPP, dada a gravidade concreta da ação praticada, a evidenciar que o decisum está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento reiterado de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Assim, não identifico flagrante ilegalidade a justificar a superação do óbice da Súmula 691 do S TF. 



    Ademais, a decisão atacada nada disse sobre a fundamentação do decreto preventivo exarado no processo em apenso, mencionado pela defesa na inicial deste habeas corpus, o que impede o exame da matéria para não se incorrer em supressão de instância. [...] 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (eDOC. 54)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, e HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    De outro lado, a prisão domiciliar humanitária é devida, a depender do caso, ao sujeito acometido por doença grave.



    Ausente prova do estado de saúde alegado pelo impetrante, somente seria possível o acolhimento do pedido mediante instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente